Tribunal: TJDFT
Processo: 0722456-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
DESPACHO 1. Preparo regularizado sob ID 59845907. 2. O presente recurso o agravante pretende o reconhecimento da titularidade exclusiva do crédito exequendo, bem como a autorização para alienação direta do bem imóvel penhorado a um dos demais condôminos. 3. Eventual acolhimento da pretensão recursal terá impacto na seara de direitos dos demais herdeiros e que figuram como terceiros interessados nos autos de origem. Desta feita, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante regularizar o recurso para incluir os demais interessados. 4. No mesmo prazo, faculto se manifestar quanto a eventual preclusão da pretensão de reconhecimento da desnecessidade de submeter o produto da execução à sobrepartilha, posto que a questão já foi objeto de julgamento transitado em julgado, conforme acórdão de ID 129076012. 5. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403